Tribunal: TJMT
Processo: 1010186-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010186-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defensoria Pública]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - NOVO SÃO JOAQUIM (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTAÇÃO DE DEFENSOR EM COMARCA DO INTERIOR — MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM — ATRIBUIÇÃO DO DEFENSOR GERAL — AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA —INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO — RECURSO PROVIDO.

A Constituição da República atribuiu a Defensoria Pública autonomia financeira e administrativa, competindo a esta a gestão de recursos humanos para atender os que necessitam de assistência judiciária.

Evidencia-se que atender o pleito, originaria indevida ingerência do Poder Judiciário nos atos discricionários do Defensor Público Geral, descritos na Lei Complementar n° 146/2003.

Impelir a Defensoria Pública, em caráter liminar, a designação de servidor afronta à sua autonomia funcional e administrativa, bem como acarreta interferência na sua sistemática interna e organizacional.

Ademais o acesso à justiça nas comarcas onde não há Defensor Público lotado, resta assegurado na figura do advogado ou defensor dativo, a ser designado na forma da Lei no 1.060/50.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela
Defensoria Pública
em desfavor de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Novo São Joaquim, nos Autos de Ação Civil Pública (1000251-30.2019.8.11.0106), proposta em seu desfavor, e do
Estado de Mato Grosso
, pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, com o escopo de impor-lhes obrigação de designar Defensor Público para exercer atribuições na comarca, ainda que em exercício cumulativo.

A decisão do primeiro grau acolheu o pleito de tutela provisória e determinou que o Estado de Mato Grosso e a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias, a atuação, de forma provisória e cumulativa, de um Defensor Público na comarca de Novo São Joaquim, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser adimplido/cobrado da dotação orçamentária destinada à Defensoria Pública Estadual, ou qualquer fundo institucional específico. (ID 42161980).

O agravante assegura que
o Poder Executivo não pode ser compelido a promover remoções, lotações, instalação de defensoria em determinado local ou transferência de recursos financeiros para manutenção de Núcleo da Defensoria Pública, tendo em vista que a Defensoria Pública goza de autonomia financeira, administrativa e orçamentária
, bem como, que
tais atos de gestão não estão sujeitos, ao controle do Poder Judiciário
.

Assevera que a imposição de multa cominatória se trata de
medida contrária ao interesse público, devendo, por isso, ser afastada a aplicação de multa cominatória ao Estado, aplicando-se, em lugar dela, se for o caso, no máximo, o bloqueio de valores no montante estritamente necessário, de conta da Defensoria Pública, para o cumprimento da obrigação
.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi deferida atribuindo efeito suspensivo ao recurso (ID 44937978).

O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 46069457).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo desprovimento do agravo (ID 45243983).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 05 de maio de 2021.

M
ARCIO
A
PARECIDO
G
UEDES

R
ELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Defensoria Pública em desfavor de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Novo São Joaquim, nos Autos de Ação Civil Pública (1000251-30.2019.8.11.0106), proposta em seu desfavor, e do Estado de Mato Grosso, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com o escopo de impor-lhes obrigação de designar Defensor Público para exercer atribuições na comarca, ainda que em exercício cumulativo.

O ponto nodal da demanda é saber se estão presentes os requisitos necessários para o provimento do recurso, consubstanciado na designação de 01 (um) Defensor Público para a Comarca de Novo São Joaquim.

Pois bem.

A Constituição da República atribuiu a Defensoria Pública autonomia financeira e administrativa, competindo a esta a gestão de recursos humanos para atender os que necessitam de assistência judiciária.

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

(...)

§ 2o Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2o.
[Grifou-se].

Neste espeque, evidencia-se que atender o pleito, em análise perfunctória, originaria indevida ingerência do Poder Judiciário nos atos discricionários do Defensor Público Geral, descritos na Lei Complementar n° 146/2003, em ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes, veja-se:

Art. 11 Ao Defensor Público-Geral do Estado compete:

I - dirigir a instituição, bem como superintender, coordenar e orientar as atividades dos seus membros, promovendo atos da gestão administrativa, financeira e de pessoal
;

(...)

IV - planejar e executar a política da assistência jurídica e judiciária em todo o Estado, firmando, se necessário, convênios com entidades públicas ou privadas;

V - encaminhar expedientes para nomeação, exoneração, aposentadoria dos membros da Instituição, dentre outros;

(...)

VIII - editar ato de remoção, na forma desta Lei Complementar;

(...)

X - fiscalizar as atividades de todos os órgãos, agentes e servidores da instituição, sem prejuízo da fiscalização afeta ao Corregedor-Geral;

(...)

XVI -
abrir concursos públicos para provimento de cargo na carreira de Defensor Público
, de servidores e de estagiários da instituição;

(...)

XX -
declarar a vacância
dos cargos de membros da Defensoria Pública e dos servidores da Instituição;

XXI -
dar posse aos Defensores Públicos e lotá-los em seus respectivos órgãos de atuação;

(...)

Ademais Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral em relação às balizas da atuação do Poder Judiciário no tocante ao preenchimento (definitivo ou temporário) de cargo de defensor em localidades desamparadas, o qual restou assim ementado:

ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA – DEFENSORIA PÚBLICA – PREENCHIMENTO DE CARGO – CONTROLE JUDICIAL – SEPARAÇÃO DE PODERES – ALCANCE DOS ARTIGOS 5o, INCISO LXXIV, E 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade de o Poder Judiciário impor o preenchimento de cargo de Defensor Público em localidade desamparada, considerados os preceitos dos artigos 5o, inciso LXXIV, e 134 da Carta de 1988.

(RE 887671 RG, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015).

Nesse sentido, é o posicionamento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR – TUTELA ANTECIPADA – DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO – DETERMINAÇÕES DE CUNHO ADMINISTRATIVO – AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA ASSEGURADAS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – ARTIGO 134, § 2o, DA CF – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO PROVIDO.

1. Impor obrigações à Agravante, relacionadas à organização interna do órgão, em antecipação de tutela de Ação Civil Pública, afigura-me possível e indevida ingerência do Poder Judiciário nos atos discricionários do Defensor Público Geral, em ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes.

2. Autonomia financeira e administrativa asseguradas na Carta Política – artigo 134, § 2o.

3. Recurso provido.

(N.U 1004734-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 06/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA ––ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO – ATO DISCRICIONÁRIO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR SEM DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO INJUSTIFICÁVEL – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE - PERIGO DE LESÃO GRAVE – MULTA – ÔNUS SUPORTADOR PELA POPULAÇÃO– RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA

A antecipação de tutela para compelir a Defensoria Pública a designar defensor público, não prescinde da demonstração da prova inequívoca da verossimilhança e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Tratando-se de ato vinculado à conveniência e oportunidade, a concessão de medida liminar sem a demonstração da omissão injustificável do ente público pode implicar na violação ao princípio da separação dos poderes.

A fixação de multa implica em possibilidade de o ônus do descumprimento ser arcado pela população.

(N.U 0133090-05.2015.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2016, Publicado no DJE 25/07/2016).

Lado outro, é indefensável obrigar um Defensor Público a atender duas Comarcas, diante da sobrecarga de trabalho.

Ademais o acesso à justiça na Comarca de Novo São Joaquim resta assegurado na figura do advogado ou defensor dativo, a ser designado na forma da Lei no 1.060/50.

Por fim, compete a Defensoria Pública a designação e/ou lotação de Defensor Público nas unidades do Estado de Mato Grosso, de acordo com a sua autonomia financeira e administrativa, sob a pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar a decisão agravada proferida pelo juízo de origem - ID 42161983, e indeferir o pedido de tutela provisória pleiteada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021